Tribunal: STF
Processo: ARE 1596232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Investigação de paternidade. Deslocamento de competência. Vara de família para vara cível. Matéria preclusa. Alegada nulidade. Ausência de prejuízo. artigo 5º, LV, da CF. Aplicação de tema da repercussão geral pela instância de origem. Recurso incabível. Matéria remanescente. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no que tange ao art. 5º, IV, da CF, por ser manifestamente incabível recurso dirigido a esta Corte (aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral na origem) e porque a análise da controvérsia dos autos, no que diz respeito à matéria remanescente, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto.

    III. Razões de decidir 

    3. No que tange ao art. 5º, LV, da CF, ressalte-se que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).

    4. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.